Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HERANÇA. COPROPRIEDADE. REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA.
1. Os bens do falecido são transmitidos automaticamente após a morte aos herdeiros, trata-se do princípio da saisine, e os herdeiros tornam-se coproprietários da herança até o momento da partilha, realizada por meio da ação de inventário.
2. Nos casos em que um mesmo imóvel for atribuído a mais de um herdeiro, através de frações ideias do bem, a indivisibilidade permanece mesmo após a partilha.
3. O prévio registro do título translativo no Registro de Imóveis não é condição sine qua non para o ajuizamento de ação de divisão ou de extinção do condomínio por qualquer dos herdeiros. Precedentes STJ.
4. Deu-se provimento ao recurso.